Tribunal: TJSP
Processo: 2182179-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182179-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
LUIZ DOS REIS, são agravados VALÉRIA SAMPAIO DE SOUZA e JEFERSON
LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182179-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2182179-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Paulo Luiz dos Reis
AGRAVADOS
Valéria Sampaio de Souza e outro
COMARCA
São Paulo F. R. de Santo Amaro - 15a Vara
Cível
VOTO No 38.072
EMENTA

Ação
regressiva.
Gratuidade
processual. Cabimento na espécie. Presunção
de veracidade da declaração de pobreza não
afastada pelos elementos informativos. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de ação regressiva, indeferiu pedido de gratuidade
processual formulado pelo autor.
O agravante insiste na concessão do benefício.
Para tanto ele afirma que não pode arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
O recorrente assevera, a propósito, que recebe 3
salários mínimos mensais e possui altas despesas com contas de sua família
que é composta por cinco pessoas e empréstimos, quadro que autorizava a
concessão do benefício.
Ao agravo foi concedido o efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182179-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação dos demandados para responderem ao recurso.
Pois bem.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
da República, para a obtenção da gratuidade processual o interessado deve
provar a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da
própria subsistência, mas a identificação do meio de prova a ser para esse fim
adotado é matéria reservada à norma infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo Civil
anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
Todavia, a presunção de veracidade que se forma
em torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado, depois de facultar a apresentação de prova
da situação financeira, a indeferir o pedido “se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade”.
Daí não se pode censurar a Juíza por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182179-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contudo,
os
elementos
informativos
não
desmereciam a afirmação do litigante.
O agravante informou que é servidor público e
juntou contracheque que comprova que recebe pouco mais de 3 salários
mínimos (fls. 164) e também acostou demonstrativo de pagamento de plano de
saúde que comprova ser ele o responsável pelo pagamento referente a quatro
beneficiários (fls. 165/167).
Além disso, os documentos acostados ao recurso
indicam que o agravante detém débitos pertinentes a empréstimos bancários
consignados que são descontados mensalmente de seu salário, circunstâncias
que confirmam a alegada dificuldade financeira (fls. 164).
Nada sugeria, em suma, estar o agravante em
condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento. A gratuidade, por isso, fica agora concedida, isso sem prejuízo de
ser ela cassada, a pedido da parte contrária, caso se demonstre uma realidade
diversa da aqui considerada.
Para esse fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator